Tribunal: STF
Processo: Pet 1956
Classe: Pet
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-09-03
Data de publicação: 2002-09-03

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PARECER DO DIRETOR
DO DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO E DE DEFESA DO CONSUMIDOR REFERENDADO
PELO MINISTRO DA JUSTIÇA. EXIGÊNCIA DE AFIXAÇÃO DE PREÇOS NOS
PRODUTOS EXPOSTOS À VENDA, EM SUBSTITUIÇÃO AOS CÓDIGOS DE BARRA.
DECISÃO DENEGATÓRIA EM MANDADO DE SEGURANÇA PERANTE O SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA E DO
CONTRADITÓRIO. ENTENDIMENTO DA CORTE DE QUE O EXAME DO CABIMENTO DE
EFEITO SUSPENSIVO NO RECURSO ORDINÁRIO INTERPOSTO PERANTE O SUPERIOR
 TRIBUNAL DE JUSTIÇA, CARACTERIZA REEXAME DO PRÓRPIO MANDADO DE
SEGURANÇA. LIMINAR INDEFERIDA. DISCUSSÃO, NO REGIMENTAL, DE MATÉRIA
OBJETO DO PRÓPRIO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
PRECEDENTE.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.